Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-39.1995.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000060-39.1995.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS JACIARENSE LTDA - ME - CNPJ: 00.884.916/0001-51 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ELIAS DOURADO NASCIMENTO - CPF: 041.100.721-15 (APELADO), WALTER MOREIRA COSTA - CPF: 125.091.401-91 (APELADO), MARIA LUCIMAR SOUZA NASCIMENTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000060-39.1995.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Comércio e Recapagem de Pneus Jaciarense Ltda. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90, DO CPC – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000060-39.1995.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Comércio e Recapagem de Pneus Jaciarense Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
que move contra Comércio e Recapagem de Pneus Jaciarense Ltda. e outros, homologou a desistência manifestada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignado, o apelante se insurge aduzindo que requereu a desistência da ação ante o adimplemento da operação, contudo, é indevida a condenação em honorários, pois, não possui o dever de arcar com a sucumbência, uma vez que foram os réus quem deram causa ao ingresso da ação. Pugna pela reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 95971979, p. 97-102).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000060-39.1995.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Comércio e Recapagem de Pneus Jaciarense Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.

ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
Comércio e Recapagem de Pneus Jaciarense Ltda. e outros, lastreado em escritura pública de confissão de dívida com garantia pignoratícia e hipotecária, de 19.11.1991 e respectivo aditivo de re-ratificação, de 28.09.1994, visando o recebimento de R$ 209.570,81 (duzentos e nove mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

No decorrer do trâmite processual, os bens penhorados foram levados à hasta pública e arrematados pela quantia de R$ 144.250,00 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). Após o levantamento do valor, o exequente requereu o prosseguimento do feito, pugnando pela pesquisa de bens dos executados juntos aos sistemas credenciados (id. 95971979, p. 53).

Determinada a intimação do exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito (id. 95971976, p. 08), o Banco apresentado manifestação, requerendo a desistência da ação (id. 95971976, p. 12).

O douto magistrado
a quo
homologou a desistência manifestada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante se insurge aduzindo, em síntese, que requereu a desistência da ação ante o adimplemento da operação, contudo, não possui o dever de arcar com a sucumbência, uma vez que foram os réus quem deram causa ao ingresso da ação. Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

Acerca do tema, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90, caput, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência
, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido,
mantém a regra consagrada no art. 26, caput, do CPC/1973:

cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção
, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina
560
.
Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade
:
responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele
ou renunciado ao direito material
; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.”
(Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 341 - negritei)

Nesse passo, caso o processo termine em razão da desistência, as despesas devem ser custeadas pela parte autora, salvo se a desistência for parcial, caso em que as despesas incidirão proporcionalmente.

In casu
, verifico que o apelante formulou pedido de desistência total da ação após a citação da parte executada, que constituiu advogado e manifestou-se nos autos, inclusive apresentando embargos à execução, que foi julgado parcialmente procedente, para
limitar os juros compensatórios em 12% a.a., juros de mora de 1% a.a., com a correção monetária pelo INPC e expurgada a capitalização mensal
(id.
95971977, p. 29 e seguintes).

É de bom alvitre destacar que a desistência do banco não está fundamentada na ausência de bens passíveis de penhora, o que ensejaria o afastamento da condenação do exequente ao ônus da sucumbência, conforme precedentes desta Câmara (RAC n.
0003203-85.2001.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.06.2022; e RAC n. 0000115-38.1996.8.11.0015, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2021).

Assim, conforme asseverado pelo próprio apelante, a desistência ocorreu em razão
do adimplemento da operação,
atraindo a incidência do art. 90, do CPC, sendo devida a remuneração pel
o trabalho desempenhado pelo patrono constituído pela parte apelada. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

1. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.

Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.849.703/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.03.2020 - negritei)

Desse modo, não há como afastar o fato de que o apelante deu causa ao ajuizamento e à extinção da presente demanda, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC. (...)
”
(TJMT, RAC n. 0001168-19.2007.8.11.0096, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - NÃO EXCESSIVO. - Em observância ao princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação -
Em ação de execução que já foi impugnada por embargos pelo devedor, desistindo o exequente da execução de título extrajudicial, deverá este suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade
- Arbitrados os honorários advocatícios em patamar razoável, não excessivo e equitativo, não há que se falar na sua redução.”
(TJMG, RAC n. 10000220610299001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 18.05.2022 - negritei)

É de bom alvitre destacar que, conforme a jurisprudência do c. STJ, se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, conforme se verificou na espécie, o autor deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021 - negritei)

Nesse passo, considerando que no caso em apreço o pedido de desistência foi formulado após a citação da parte apelada, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar o autor/apelante no pagamento dos honorários advocatícios, razão pela qual a sentença merece ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022